Tribunal: TJMT
Processo: 1009308-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009308-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARCELINA NEVES DE SANTANA - CPF: 298.811.611-34 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO BMG S/A

AGRAVADO(s):

MARCELINA NEVES DE SANTANA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

REJEIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA COMO GARANTIA DA FASE EXECUTIVA –

APÓLICE OFERTADA ANTES DA IMPUGNAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – DESARRAZOABILIDADE DA PENHORA ON LINE DE ATIVOS PARA POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA - – SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a oferta de seguro garantia não corresponda, tecnicamente, ao pagamento espontâneo do crédito exequendo na forma do
caput
do art.523 do CPC/15, certo é que, se o §2o do art. 835 do mesmo
Codex
, permite a substituição de uma penhora em pecúnia por
seguro garantia
ou
fiança bancária
, e ainda não decorrido o prazo para a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença (art.525,
caput
, do CPC/15).

Assim, não se afigura razoável ter de aguardar a efetivação de constrição de valores em aplicações financeira do executado, para, somente depois disso, conferir ao devedor o inevitável direito de substituição da penhora.

Afinal, de acordo com a orientação pretoriana invocada pelo banco exequente em suas razões,
“
no cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.”
(REsp 1.838.837/SP).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO BMG S/A

AGRAVADO(s):

MARCELINA NEVES DE SANTANA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença da
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Nulidade contratual, Restituição e Indenização por danos morais
n. 1034324-58.2021.8.11.0041

ajuizada por
MARCELINA NEVES DE SANTANA
,
que rejeitou a apólice de seguro-garantia para a garantia da fase executiva.

Narra o recorrente que a agravada ajuizou
ação em seu desfavor ao argumento de terem sido realizados descontos indevidos em seu benefício a título de “
empréstimo RMC
”, sendo que após instruído o feito, foi prolatada sentença de parcial procedência dos pedidos exordiais, para determinar a incidência, no negócio jurídico firmado entre as partes, da taxa de juros remuneratórios de 1,52% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito.

Registra que, transitada em julgado a referida sentença,
a autora manejou pedido de pagamento do valor de R$47.149,22 ao que, intimado, o banco recorrente peticionou nos autos originários, dentro do prazo legal que se findaria em 13.05.2022, ofertando o seguro garantia judicial, no valor de R$61.293,98, correspondente ao valor exequendo apresentado, com acréscimo de 30%.

Afirma que, no entanto, por entender que a garantia em questão só teria prevalência quando apresentada juntamente à impugnação ao cumprimento de sentença e em valor líquido, mediante depósito judicial, o juízo singular determinou o prosseguimento da execução, e dois dias depois, antes mesmo da decisão ter sido publicada, deferiu de forma totalmente teratológica a penhora
on line
de numerários via SISBAJUD.

Inconformado, sustenta que a decisão vai de encontro com a jurisprudência pacífica do STJ, violando os artigos 523, 525 e 835, § 2o, todos do CPC/15.

Afirma que, nos termos do art.525 do CPC/15 o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de impugnação somente se inicia após o transcurso da quinzena legal prevista art.523 do mesmo Código, para o depósito do crédito exequendo, o qual se findaria apenas em 16.05.2022, tendo o mencionado seguro garantia sido tempestivamente ofertado pelo agravante em 12.05.2022, dentro, portanto, do prazo legal.

Aduz, no mais, que a jurisprudência do c. STJ é inequívoca quanto à perfeita aptidão do seguro judicial para a garantia do débito perseguido no cumprimento de sentença, mesmo porque o §2o do art.835 do CPC/15 compreende tal garantia como um substitutivo de penhora em dinheiro.

Derradeiramente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio da ordem enviada pelo juízo ao SISBAJUD.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 128657674, para suspender a ordem de penhora
on line
, com a desconstituição dos bloqueios de ativos financeiros do banco agravante que já tiverem sido efetivados.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 132065151.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O pleito recursal está a merecer a guarida almejada.

Isto porque, apesar de o
decisum
que determinou a intimação do executado para o pagamento voluntário ter sido disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico – DJe de 20.04.2022, não se pode olvidar que por força da

Portaria TJMT/PRES n. 1121 de 25.11.2021, os dias
21
(feriado de Tiradentes) e
22.04.2022
(ponto facultativo) não tiveram expediente forense, de maneira que tal decisão considera-se publicada apenas em 25.04.2022 (segunda-feira) e, por consequência, o prazo legal do
caput
do art.523 do CPC/15 teve início em 26.04.2022 findando-se apenas em 16.05.2022, à luz do que estabelecem os §§3o e 4o do art.4o da Lei n.11.419/2006.

Assim, conquanto a oferta de seguro garantia não corresponda, tecnicamente, ao pagamento espontâneo do crédito exequendo na forma do
caput
do art.523 do CPC/15, certo é que, se o §2o do art. 835 do mesmo
Codex
permite a substituição de penhora em pecúnia por
seguro garantia
ou
fiança bancária
, e ainda não decorrido o prazo para a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença (art.525,
caput
, do CPC/15), não se afigura razoável ter de aguardar a efetivação de uma constrição de valores em aplicações financeiras do executado, para, somente depois disso, conferir ao devedor o inevitável direito de substituição da penhora.

Afinal, de acordo com a orientação pretoriana invocada pelo banco exequente em suas razões,
“
no cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.”
(REsp 1.838.837/SP)

E no caso dos autos,
Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0752996
(ID. n. 128301658 - Pág. 113/129), traz como valor garantido a importância de R$61.293,98, o qual corresponde ao
quantum
exequendo apresentado pela credora (
R$47.149,22), mais 30%
, nos termos do §2o do art.835 do CPC/15, correspondente a R$14.144,76

Assim, a oferta de seguro garantia em valor correspondente ao crédito apontado pelo credor, mais um acréscimo de 30% autoriza a suspensão a ordem de penhora
on line
, até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, desde que ofertada na quinzena legal.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso aceitar o seguro garantia e suspender a ordem de penhora
on line
, com a desconstituição dos bloqueios de ativos financeiros do banco agravante que já tiverem sido efetivados, até o julgamento da mencionada impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022